Tribunal: TJSP
Processo: 0021044-71.2012.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0021044-71.2012.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante CONVIDA ALIMENTAÇÃO LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0021044-71.2012.8.26.0223/50000 -
Guarujá
2
VOTO No 36.896
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0021044-71.2012.8.26.0223/50000
COMARCA: GUARUJÁ
EMBARGANTE: CONVIDA REFEIÇÕES LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE
INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 620/623, proferido nos autos da ação de
cobrança movida por Convida Refeições Ltda. contra a Municipalidade de
Guarujá, dando provimento integral ao recurso da autora e parcial aos recursos
oficial e voluntário do ente público, distribuindo entre as partes os ônus da
sucumbência, são opostos pela autora os presentes embargos declaratórios, ao
argumento de que o aresto apresenta obscuridade que reclama esclarecimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, dele constando de maneira clara os elementos que
ensejarão a execução do quanto decidido.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR